Tribunal: TJDFT
Processo: 0737264-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS FINTECHS PARA QUE INFORMEM A EXISTÊNCIA DE CADASTRO EM NOME DA PARTE EXECUTADA E DE EVENTUAL SALDO DEPOSITADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios para fintechs, para que informem a existência de cadastro em nome da parte executada e de eventual saldo depositado.
2. Não é possível, na hipótese dos autos, o deferimento do pedido de expedição de ofício às fintechs.
2.1. É importante consignar que a expressão fintechs designa as empresas criadas com o intuito de atuar no mercado financeiro, por meio de tecnologias, tais como Pagseguro Internet S/A, Nu Pagamentos S.A, Banco Inter, Getnet, Next etc. Tais empresas não constam na base de pesquisa do Bacenjud e, portanto, o montante nelas constante não é alcançado por ordens de bloqueio.
2.2. Apesar dos argumentos do agravante, o pedido formulado é genérico, sem qualquer demonstração de que a executada utilizaria essa modalidade de mercado financeiro, além de não discriminar qual empresa fintech deveria ser destinatária do ofício.
2.3. Precedente Turmário: “In casu, incabível a requisição de informes junto às fintechs, ante a inexistência de qualquer elemento nos autos que evidencie que a devedora possui valores ou aplicações perante as referidas instituições digitais.” (07155190720208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 28/8/2020.
3. Agravo improvido.